Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-42.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001198-42.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISAQUE ZEMOLIN - CPF: 770.897.400-30 (EMBARGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LOPES E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 18.588.743/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LOPES E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 18.588.743/0001-90 (EMBARGADO), ISAQUE ZEMOLIN - CPF: 770.897.400-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto (id. 17044666, págs. 01/11).

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre tese de ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, no procedimento administrativo.

Afirma que a citação por edital é válida, pois o endereço do Recorrido é na zona rural que não é atendida pelos Correios e a Administração não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça.

Salienta que é obrigação do Recorrido manter seu cadastro atualizado junto aos órgãos ambientais.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 172375694, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omiss
ão
a ser
sanada
, uma vez que ficou expresso no
acórdão
recorrido que
a citação por edital não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque não houve demonstração de que o Recorrido estava em lugar incerto ou não sabido.
Veja-se:

A Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nota-se que a notificação por edital pressupõe que as formas de intimação esposadas no dispositivo transcrito tenham sido frustradas.

Analisando, cuidadosamente, o Processo Administrativo n. 701.715/2006, verifico que a notificação do Recorrido, por edital, não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque inexiste comprovação de que estivesse em lugar incerto ou não sabido.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que a SEMA-MT sequer encaminhou a notificação ao Apelado, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, no endereço constante do Auto de Infração n. 121.039/2009, para que apresentasse defesa administrativa.

Na verdade, a Administração não realizou nenhum ato de notificação do Recorrido que demonstrasse a frustração da notificação pessoal ou por carga registrada com aviso de recebimento, optando por fazê-la diretamente por meio de edital.

Nessa quadra, não havendo comprovação de houve a prévia tentativa de notificação do Recorrido por outro meio idôneo, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de defesa administrativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori
, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe,
prima facie
, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido,
situação não evidenciada no caso em apreço. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos).

3.Agravo desprovido. (N.U 1006158-13.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2021, publicado no DJE 30/08/2021). (Negritei).

Não há desconsiderar que tanto a Lei Estadual n. 38/1995, como o Decreto Estadual n. 1.986/2013, são expressos no sentido de que a citação por edital exige que o autuado esteja em
lugar incerto e não sabido
, situação não comprovada no caso em tela.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, traz a informação dos Correios, quanto à entrega em área com restrições, o que afasta a assertiva de que o endereço na zona rural permite a notificação por edital, sem antes esgotar as outras formas. Veja-se:

Nesses casos, a instrução oficial1 dos Correios é a seguinte
: “Caso o objeto seja destinado a uma área com restrições de entrega domiciliar, os Correios avaliarão qual a providência a ser tomada para o CEP indicado, podendo alongar o prazo de entrega do objeto em mais 7 dias ou enviar o objeto para uma das Unidades dos Correios, de modo que o destinatário possa retirá-lo: os Correios deixarão um aviso de chegada no endereço do destinatário, que deverá se se dirigir à unidade dos Correios indicada, portando documentos que permitam a sua identificação, para fazer a retirada do objeto.
(...)
. (Sic).

Anoto que, na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023